Tribunal: TJES
Processo: 5022740-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE TESES SOBRE ART. 312 DO CPP E MEDIDAS CAUTELARES. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PÓS-INSTRUÇÃO. AFERIÇÃO GLOBAL. RAZOABILIDADE. SENTENÇA SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por imputação de tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que manteve a custódia cautelar. Sustenta-se excesso de prazo para conclusão da ação penal, especialmente após a instrução, e ausência de requisitos da prisão preventiva, com pedido de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o writ pode ser conhecido quanto às teses relativas à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e à substituição por medidas cautelares, diante de anterior apreciação do tema; (ii) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente na fase posterior à instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura reiteração vedada a rediscussão das teses referentes aos requisitos do art. 312 do CPP e à adoção de medidas cautelares alternativas quando já apreciadas pela Segunda Câmara Criminal, sem alteração fática ou jurídica substancial, impondo-se o não conhecimento parcial do habeas corpus.
4. O excesso de prazo deve ser aferido de modo global, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando complexidade do feito, pluralidade de réus, diligências necessárias e atuação processual das partes, não se extraindo ilegalidade por critério meramente aritmético.
5. Ausente demonstração de desídia do Poder Judiciário ou culpa exclusiva do órgão acusatório, sobretudo em ação penal com múltiplos réus e incidentes defensivos, não se reconhece constrangimento ilegal por demora.
6. A superveniência de sentença na ação penal originária afasta, por si, a alegação de excesso de prazo como causa de constrangimento ilegal atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. É incabível habeas corpus, por litispendência parcial, quando reproduz teses já apreciadas em writ anterior, sem alteração fática ou jurídica relevante. 2. O excesso de prazo não se verifica por critério aritmético, devendo ser aferido globalmente, e a superveniência de sentença prejudica a análise de alegação de demora como constrangimento ilegal atual.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 402.654/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2017, DJe 26.09.2017; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5017741-32.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022740-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO CUPERTINO PINTO

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE TESES SOBRE ART. 312 DO CPP E MEDIDAS CAUTELARES. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PÓS-INSTRUÇÃO. AFERIÇÃO GLOBAL. RAZOABILIDADE. SENTENÇA SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por imputação de tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que manteve a custódia cautelar. Sustenta-se excesso de prazo para conclusão da ação penal, especialmente após a instrução, e ausência de requisitos da prisão preventiva, com pedido de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o writ pode ser conhecido quanto às teses relativas à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e à substituição por medidas cautelares, diante de anterior apreciação do tema; (ii) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente na fase posterior à instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura reiteração vedada a rediscussão das teses referentes aos requisitos do art. 312 do CPP e à adoção de medidas cautelares alternativas quando já apreciadas pela Segunda Câmara Criminal, sem alteração fática ou jurídica substancial, impondo-se o não conhecimento parcial do habeas corpus.
4. O excesso de prazo deve ser aferido de modo global, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando complexidade do feito, pluralidade de réus, diligências necessárias e atuação processual das partes, não se extraindo ilegalidade por critério meramente aritmético.
5. Ausente demonstração de desídia do Poder Judiciário ou culpa exclusiva do órgão acusatório, sobretudo em ação penal com múltiplos réus e incidentes defensivos, não se reconhece constrangimento ilegal por demora.
6. A superveniência de sentença na ação penal originária afasta, por si, a alegação de excesso de prazo como causa de constrangimento ilegal atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. É incabível habeas corpus, por litispendência parcial, quando reproduz teses já apreciadas em writ anterior, sem alteração fática ou jurídica relevante. 2. O excesso de prazo não se verifica por critério aritmético, devendo ser aferido globalmente, e a superveniência de sentença prejudica a análise de alegação de demora como constrangimento ilegal atual.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 402.654/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2017, DJe 26.09.2017; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5017741-32.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer parcialmente do writ e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO - DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL:

Eminentes Pares, como relatado trata-se de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
THIAGO CUPERTINO PINTO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos originários, implementou a manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão da imputada prática dos crimes de tráfico de drogas, e associação para o tráfico de drogas homicídio, e dos requisitos aptos para tanto.

Aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Está caracterizado excesso de prazo para fins de deslinde da ação penal originária, notadamente após a devida instrução processual;
2.
Revela-se incabível e insubsistente a prisão cautelar no caso concreto.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento
da ordem — ante a reiteração de pedidos quanto aos requisitos da prisão — e entendo que a argumentação merece acolhimento.

Verifica-se que parte das teses ventiladas nesta impetração — especificamente as que combatem a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de substituição por medidas alternativas — já foi objeto de análise por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus nº 5017741-32.2024.8.08.0000
.

Naquela ocasião, este Colegiado entendeu que a prisão preventiva estava devidamente decretada e fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e a quantidade de entorpecentes apreendidos, além do histórico de atos infracionais do paciente.

Inexistindo qualquer alteração fática ou jurídica substancial desde o julgamento anterior, a rediscussão dessas matérias configura mera reiteração, o que é vedado pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Portanto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela douta Procuradoria de Justiça para
NÃO CONHECER
do
writ
quanto aos requisitos da prisão preventiva.

VOTO - MÉRITO: DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO:

Remanesce a tese de existência de excesso de prazo, e, neste ponto entendo que as alegações da defesa técnica não devem ser acolhidas

No que se refere ao sustentado excesso de prazo pós instrução, tenho a destacar que:

A.
Como sabemos, o excesso
deve ser aferido de forma global, de acordo com o número de sujeitos do processo - que no presente caso, são inúmeros -, de acordo com necessárias diligências e o comportamento processual das partes e do juízo
.

B.
Como decidido invariavelmente pelo STJ,
“o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

C.
Os prazos para o cumprimento de diligências não são peremptórios;
D. Não há comprovação de possível excesso ilegal de prazo concretizado por culpa exclusiva do Parquet, ou desídia injustificada do Poder Judiciário, sendo certo, repito, que se trata de ação penal em que figuram variados réu, a demandar maior volume de diligências no caso concreto, inclusive em razão de variados pedidos incidentais formulados pelas defesas técnicas para fins de soltura.

Os qualificativos pessoais não se projetam para invariavelmente determinar a soltura, se comprometida a ordem pública, e é este realmente o caso dos autos.

Ainda é de se ressaltar que
já foi prolatada sentença no processo originário
, circunstância que, por si só,
afasta qualquer alegação de excesso ou constrangimento ilegal atual
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
a superveniência de sentença prejudica a análise de alegações fundadas em excesso
, porquanto ausente situação de ilegalidade presente e concreta.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão do anseio pretendido, de modo que
DENEGO A ORDEM e é como me manifesto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.